Tribunal: TJDFT
Processo: 0004672-11.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O erro material que desafia embargos de declaração se trata de equívoco objetivo, aferível de plano no julgamento, que pode ser facilmente ratificado em qualquer momento processual de ofício ou por requerimento das partes, o que não se confunde com o inconformismo do recorrente.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.